Tribunal: TJPA
Processo: 0810776-70.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810776-70.2022.8.14.0040

APELANTE: THIAGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação autônoma de exibição de documentos. Interesse processual. Cabimento. Anulação da sentença. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a anulação da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito o feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao considerar incabível a propositura de ação cautelar autônoma para exibição de documentos.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na verificação do cabimento de ação autônoma de exibição de documentos, considerando as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

III.

Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja expressamente a ação autônoma de exibição de documentos, também não veda sua utilização, sendo possível sua admissibilidade como meio processual adequado para a obtenção de documentos essenciais ao exercício do direito de defesa.

4.

O direito à exibição de documentos tem natureza autônoma e constitui meio lícito de produção de provas, podendo ser requerido pelo procedimento comum ordinário.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é admissível a propositura de ação autônoma para a exibição de documentos, com base nos arts. 381 e 396 do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum. Precedentes do STJ corroboram tal entendimento, garantindo a viabilidade da pretensão autoral.

6.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito por suposta ausência de interesse processual, sem oportunizar o prosseguimento da demanda, destoou da interpretação jurisprudencial consolidada, impondo-se sua anulação para viabilizar o regular processamento da ação.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Tese de Julgamento
: É cabível a propositura de ação autônoma de exibição de documentos como meio adequado à obtenção de provas essenciais ao exercício do direito de defesa, não havendo impedimento legal para seu processamento pelo rito comum ordinário.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
THIAGO PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos de ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Para ser válido e regular o processo deve completar alguns requisitos, são os chamados pressupostos processuais. Esses requisitos se subdividem, em uma versão mais simplificada da matéria, em pressupostos de existência e requisitos de validade. Assim, não basta estarem presentes as condições da ação para a regular análise de mérito, é também necessário a verificação desses pressupostos.

No caso em apreço, pretende o autor promover uma ação de exibição de natureza evidentemente cautelar, descuidando que com o Código de Processo Civil de 2015 a tutela cautelar ocorre nos próprios autos, de modo antecedente ou incidental, em um único processo.

O processo cautelar não mais existe na forma autônoma, ressalvado aqueles ajuizados antes da entrada em vigor do Novo CPC, pois na nova sistemática processual operou-se o sincretismo das tutelas provisórias, com a reunião das medidas no mesmo instrumento. Não é por acaso que o Novo CPC revogou o art. 844 do Código anterior, que era o fundamento da ação de exibição de documentos. É dizer, a tutela cautelar subsiste e continua fundada na urgência da medida, exigindo-se a demonstração de perigo de dano ou risco à utilidade do processo, diferençando-se, neste ponto, da tutela antecipada, que também pode ser fundamentada na evidência. A diferença primordial é que a tutela cautelar é prestada de forma incidental quando o processo é preexistente, ou na forma antecedente, quando deverá observar o rito abreviado previsto nos arts. 305-310 do CPC/15.

Não há cabimento, portanto, de ação cautelar autônoma, como propôs o autor.

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em vigor.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por ausência de triangulação processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o apelante alega possuir interesse processual, pois precisa do contrato para ingressar com a ação revisional, sendo essencial para discutir eventuais abusividades no financiamento. O artigo 396 do CPC permite que o juiz ordene a exibição de documentos essenciais ao processo, reforçando a legalidade do pedido.

Sustenta que ingressou com Ação de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente para exibição de contrato de financiamento, necessário para instrução da Ação Consignatória c/c Revisional, porém o Juízo de origem indeferiu a petição inicial sem dar oportunidade para aditamento, contrariando os artigos 10 e 11 do CPC, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular processamento.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de interesse de agir do ora apelante, ao considerar incabível a propositura de uma ação cautelar autônoma de exibição de documentos. Tal entendimento se baseia na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a concessão da tutela cautelar no bojo de um único processo, seja de forma incidental ou antecedente.

A principal tese recursal sustenta a existência de interesse processual no ajuizamento da demanda, uma vez que o apelante necessita da exibição do contrato para ingressar com a ação revisional. O referido documento é essencial para discutir eventuais abusividades, nos termos do art. 396 do CPC, que autoriza o juiz a determinar a exibição dos documentos necessários ao processo.

Com razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial fundamenta-se no pedido de exibição de documentos referentes ao contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco para aquisição de um veículo. Diante de dificuldades financeiras, o apelante pretende verificar os encargos aplicados e o saldo devedor atualizado, necessitando, para tanto, do acesso à cópia do contrato de financiamento, aos extratos das parcelas vencidas e vincendas, bem como ao demonstrativo dos encargos e taxas aplicadas.

Pois bem.

Inicialmente, embora o Código de Processo Civil vigente não preveja expressamente a ação autônoma de exibição de documentos, tampouco há qualquer vedação legal a essa modalidade processual.

Ademais, o direito à exibição de documentos possui natureza autônoma e constitui meio legítimo de obtenção de provas. Além disso, tal pretensão decorre de um direito material próprio do consumidor, diretamente relacionado ao seu interesse na obtenção dos documentos em questão. Dessa forma, não há óbice ao ajuizamento da ação autônoma de exibição de documentos, sendo cabível seu processamento pelo rito comum ordinário, por ser o mais adequado à hipótese.

Ainda que existam entendimentos divergentes na doutrina e na jurisprudência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, conferindo segurança jurídica à viabilidade da ação.

Cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC"
(REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018).

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
QUARTA TURMA
, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO É VIA INADEQUADA PARA SANAR OMISSÃO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se possível a ação de produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC/2015, visando à exibição de documentos e informações financeiras da parte ré.

2. Hipótese em que o agravado ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas objetivando levantar provas documentais a respeito da operação de câmbio realizada em seu nome para posterior análise da viabilidade de ação condenatória ou acordo com a instituição bancária.

3.
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC
(REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/11/2018).

4. O agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração o recurso cabível para tal fim, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Agravo conhecido em parte e improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.110.436/SP, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Dessa forma, a sentença que entendeu pelo não cabimento da ação autônoma de exibição de documentos não encontra respaldo legal e nem na jurisprudência do STJ, uma vez que inexiste imposição processual nesse sentido. Logo, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente prosseguimento do feito em seus trâmites regulares.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2025